Tribunal: TJDFT
Processo: 0701939-16.2021.8.07.0018
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-15
Data de publicação: 2025-07-28

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. FAZENDA PÚBLICA. EXTINÇÃO POR SATISFAÇÃO DO DÉBITO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CRITÉRIOS DE FIXAÇÃO. VALOR DA EXECUÇÃO. POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. O art. 85, § 1°, do Código de Processo Civil, estabelece que “são devidos honorários advocatícios na reconvenção, no cumprimento de sentença, provisório ou definitivo, na execução, resistida ou não, e nos recursos interpostos, cumulativamente”.
2. O colendo Superior Tribunal de Justiça, no sentido de cabimento de fixação de honorários advocatícios em favor do executado quando acolhida a impugnação ao cumprimento de sentença, ainda que parcial.
3. No tema 1.076, o Superior Tribunal de Justiça fixou a seguinte tese: “A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados. É obrigatória nesses casos a observância dos percentuais previstos nos §§ 2o ou 3o do artigo 85 do CPC - a depender da presença da Fazenda Pública na lide -, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa. Apenas se admite arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo.”
4. A condenação sob o valor da execução encontra-se alinhavada com entendimento da Superior Tribunal de Justiça, no Julgamento do Tema 1.076, bem como atendeu aos critérios objetivos constantes no § 3o do art. 85 do Código de Processo Civil.
5. Recurso conhecido e não provido.